Tribunal: TJDFT
Processo: 0011199-48.2017.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. AFIRMAÇÃO. CONVERSÃO POSTERIOR EM CASAMENTO. OCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. IMÓVEL HABILITAÇÃO DO VARÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. OCORRÊNCIA NO TRANSCURSO DA UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. IMÓVEL. DOAÇÃO E LAVRATURA DA ESCRITURA NO TRANSCURSO DO CASAMENTO. DIVÓRCIO POSTERIOR AO PERCEBIMENTO DO IMÓVEL INDIVIDUALIZADO. PARTILHA. IMPERIOSIDADE. DOAÇÃO À FAMÍLIA. EXCEÇÃO AO PRECONIZADO DE NÃO PARTILHA DE BEM PROVENIENTE DE ATO DE LIBERALIDADE. IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA HABITACIONAL. DESTINAÇÃO AO ATENDIMENTO DA FAMÍLIA, NÃO DUM CONSORTE INDIVIDUALMENTE. ESFORÇO CONJUGADO PATENTE. COMUNICAÇÃO DO BEM. RECONHECIMENTO. APELO PROVIDO.
1. Reconhecida a subsistência de união estável, posteriormente convertida em casamento, decretado o divórcio do casal, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo serem rateados na hipótese de dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal estabelecida como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
2. Somente os bens adquiridos na constância do relacionamento a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo qualificado como união estável ou do casamento, contudo, essa regra é excepcionada na situação em que imóvel adveio ao patrimônio do consorte varão em razão de doação proveniente de ente público, porquanto inserido o bem em programa habitacional inerente a política pública destinada a fomentar a aquisição de casa própria aos cidadãos que se enquadrem nas condições estabelecidas.
3. Oriundo de doação realizada por entidade pública no ambiente de programa habitacional, induzindo que o imóvel somente fora distribuído ao consorte por ter se apresentado como convivente em união estável ou casado por ser a liberalidade pública orientada pelo atendimento de interesses sociais e familiares, em tendo a liberalidade se consumado, pois, na constância e em razão do relacionamento por ele mantido, induzindo a presunção de somente houvera a aquisição em razão do vínculo, dissolvido o casamento, necessariamente deve ser partilhado.
4. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento similares, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
5. Recurso conhecido e provido. Unânime.